Tribunal: TJSP
Processo: 1500528-69.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei no

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Regime fechado mantido. Recurso não provido.